Tribunal: TJBA
Processo: 8142953-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142953-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, MICHAEL LAZARO CARDOSO DE ALMEIDA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ASSINADA E COM FIRMA RECONHECIDA PRESENCIALMENTE NO TABELIONATO DE NOTAS. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA FEITA À MÃO. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1198, DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8142953-61.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SIMONE BARBOSA DA SILVA
e como apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator